Tribunal: TRF3
Processo: 5017831-14.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
915/1006)

5017831-14.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017831-14.2024.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: METROPOLITAN TRANSPORTS S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR - SP246538-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: METROPOLITAN TRANSPORTS SA

Ementa

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO EM RAZÃO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 987/STJ). DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA DÍVIDA (PARCELAMENTO). NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto por Metropolitan Transports S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o pronunciamento do juízo de origem que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. A parte agravante sustenta a consumação da prescrição intercorrente, com fundamento na alegada ausência de suspensão regularmente decretada no processo individual em razão do Tema 987 do STJ e na suposta fluência ininterrupta do prazo quinquenal a partir de 17/03/2018, data de sua exclusão do parcelamento da Lei no 12.865/2013.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) se a suspensão de processos decorrente da afetação de recurso repetitivo pelo STJ — Tema 987 (REsp 1.712.484/SP) — opera-se automaticamente, por força de lei, independentemente de decisão judicial específica em cada processo individual; e (ii) se, nessa hipótese, o prazo prescricional intercorrente permanece suspenso durante o interregno de afetação, afastando a consumação da prescrição alegada.

III. Razões de decidir

3.A adesão da executada a programa de parcelamento configura reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompendo o curso da prescrição. A exclusão do parcelamento (Lei no 12.865/2013) em 17/03/2018 reiniciou a contagem do prazo quinquenal, nos termos da jurisprudência consolidada.

4.A afetação do Tema 987 do STJ em 27/02/2018 — anterior ao reinício do prazo prescricional — impôs, por força dos arts. 1.036, §1o, e 1.037, II, do CPC, a suspensão obrigatória de todos os processos pendentes que versassem sobre a questão, em âmbito nacional. A suspensão tem caráter cogente e eficácia imediata, não se condicionando à prolação de despacho individual em cada feito, pois decorre diretamente de imperativo legal e de determinação do Tribunal Superior.

5.A previsão do art. 1.037, §8o, do CPC — que prevê intimação das partes da decisão de suspensão — refere-se à comunicação formal de fato jurídico já consumado no plano nacional; sua ausência em determinado processo não anula os efeitos da suspensão legalmente imposta, nem autoriza o cômputo do prazo prescricional durante o período de sobrestamento.

6.O Tema 568/STJ (REsp 1.340.553/RS), embora verse sobre hipótese específica de suspensão prevista no art. 40 da LEF, consagra o princípio de que a suspensão legal paralisa a contagem da prescrição intercorrente, premissa aplicável ao sobrestamento decorrente de recurso repetitivo.

7.Computando-se a suspensão imposta pelo Tema 987/STJ (27/02/2018 a 28/06/2021), o prazo prescricional de cinco anos somente recomeçou a fluir a partir de 29/06/2021, projetando o termo final da prescrição para 28/06/2026 — ou, na data de levantamento da suspensão decorrente da recuperação judicial (08/07/2022), para 08/07/2027 —, em qualquer hipótese superior à data do presente julgamento. Ausente, portanto, a prescrição intercorrente.

8.O agravo interno que se limita a reiterar os argumentos veiculados no agravo de instrumento, sem demonstrar vício ou equívoco na decisão monocrática recorrida, não merece provimento, confirmando-se a decisão singular.

IV. Dispositivo e tese

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:"1. A suspensão dos processos pendentes decorrente da afetação de recurso especial ao rito dos recursos repetitivos opera-se automaticamente, por imperativo legal (arts. 1.036, §1o, e 1.037, II, do CPC/2015), independentemente de decisão judicial individual em cada feito, e paralisa a contagem do prazo de prescrição intercorrente durante todo o período de sobrestamento nacional. 2. O reconhecimento da dívida tributária por adesão a programa de parcelamento interrompe a prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), reiniciando-se o prazo a partir da data da exclusão do devedor do programa."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC/2015, arts. 932, IV e V; 1.021; 1.036, §1o; 1.037, II e §8o; Lei no 12.865/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgamento sob rito dos repetitivos; STJ, REsp 1.712.484/SP (Tema 987), afetação em 27/02/2018, desafetação publicada em 28/06/2021; TRF3, ApCiv no 5000069-41.2022.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 14/07/2023, DJEN 20/07/2023; TRF3, ApCiv no 0013620-05.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, DJEN 20/07/2023; Súmula 568/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017831-14.2024.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: METROPOLITAN TRANSPORTS S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR - SP246538-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: METROPOLITAN TRANSPORTS SA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno apresentado contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

O agravo de instrumento foi interposto por METROPOLITAN TRANSPORTS S.A, contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ausência nos autos de qualquer despacho ou movimentação processual que aplicasse a suspensão prevista no Tema no 987/STJ. Aduz que, a mera determinação genérica de sobrestamento nacional, proferida em sede de recurso repetitivo, não opera efeitos automáticos e imediatos sobre todos os processos individuais sem que haja uma decisão específica e fundamentada em cada um dos feitos pendentes.

No que tange à prescrição tributária, a agravante reitera que o marco inicial para a retomada da contagem do prazo quinquenal é a data da sua exclusão formal do programa de parcelamento ocorrida em 17/03/2018, tendo o prazo se consumado em 17/03/2023.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

"De início, observa-se que o artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil – CPC, Lei no 13.105/15, autoriza o Relator, por decisão monocrática, a negar ou dar provimento a recursos.

Apesar de as mencionadas alíneas do dispositivo elencarem as hipóteses em que o Julgador pode exercer tal poder, o entendimento doutrinário é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo.

Conforme já firmado na orientação deste Colegiado, confirmando a r. decisão monocrática: TRF3 - APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 0013620-5.2014.4.03.6100, Relator: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, DJEN DATA: 20/07/2023.

Desta feita, à Súmula 568 do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema") une-se a posição da doutrina majoritária retro transcrita, que entende pela exemplificatividade do listado do artigo 932 do CPC.

Impende consignar que o princípio da colegialidade não resta ferido, prejudicado ou tolhido, pois as decisões singulares são recorríveis pela via do Agravo Interno (art. 1.021, caput, CPC).

Nesta esteira, a jurisprudência deste E. Tribunal: ApCiv no 5000069-41.2022.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, 6a Turma, j. 14/07/2023, Intimação via sistema DATA: 20/07/2023; ApCiv no 0013620-05.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, j. 14/07/2023, DJEN 20/07/2023; ApReeNec no 00248207820164039999, Des. Fed. GILBERTO JORDAN, 9a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017.

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V, do CPC.

A parte agravante alega que, a prescrição intercorrente dos débitos tributários em execução fiscal teria se consumado, haja vista a suposta fluência ininterrupta do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do CTN. Aduz que, a suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 987 do STJ não se efetivou no caso concreto, por ausência de decisão judicial expressa determinando-a e de intimação das partes para se manifestarem sobre tal sobrestamento.

De início, é fundamental assentar que a adesão da agravante a programas de parcelamento, confirmada nos autos e inclusive acolhida por ela, representa um ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos termos do inciso IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN. Tal reconhecimento tem o condão de interromper o curso da prescrição. Uma vez interrompida, a contagem do novo prazo prescricional recomeça a fluir a partir do momento em que a parte é excluída do parcelamento. Neste caso específico, a exclusão da agravante do programa de parcelamento da Lei no 12.865/2013 ocorreu em 17/03/2018, conforme explicitado tanto na decisão agravada quanto na contraminuta.

A partir dessa data, o prazo prescricional de cinco anos, conforme preceitua o artigo 174 do CTN, voltaria a correr. Ocorre que, concomitantemente ou logo após o reinício da contagem do prazo, a tramitação da execução fiscal foi alcançada pela suspensão nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao Tema 987.

O Tema 987 do STJ, originado do Recurso Especial n. 1.712.484-SP, foi afetado em 27/02/2018 e, embora a questão central versasse sobre a possibilidade de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, a sua afetação implicou, por força de lei, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versavam sobre a questão e tramitavam em território nacional.

Nesse ponto reside a controvérsia principal: a necessidade de um pronunciamento judicial individual expresso para que a suspensão de um processo em razão de um tema repetitivo seja efetiva. O Código de Processo Civil, em seus artigos 1.036, §1o, e 1.037, inciso II, estabeleceu uma sistemática clara para o processamento dos recursos repetitivos. O §1o do artigo 1.036 determina que, havendo a interposição de recurso especial ou extraordinário submetido ao rito repetitivo, "tornar-se-á obrigatória a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso". Adicionalmente, o inciso II do artigo 1.037 reitera que "a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional" será determinada pelo relator do recurso especial ou extraordinário.

A leitura conjunta desses dispositivos revela o caráter cogente e, em certa medida, automático da suspensão. Uma vez que um tema é afetado pelo rito dos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, a suspensão dos processos correlatos se impõe a todas as instâncias, independentemente de um despacho específico em cada processo. A finalidade dessa sistemática é evitar decisões divergentes e garantir a segurança jurídica, bem como a isonomia na aplicação do direito, aguardando-se a pacificação da tese jurídica pelo Tribunal Superior.

Embora o §8o do artigo 1.037 do CPC preveja a intimação das partes da decisão de suspensão, proferida pelo juiz ou relator, essa previsão se refere à comunicação formal de um fato jurídico que já se operou em âmbito nacional. A ausência de um despacho específico em um processo individual ou de uma intimação formal imediata não tem o condão de anular os efeitos de uma suspensão imposta por lei e por determinação de uma corte superior em sede de recurso repetitivo. Os efeitos da suspensão, para fins de contagem de prazo prescricional, retroagem à data da afetação do tema, quando essa afetação preceder ou coincidir com o reinício da contagem.

No caso dos autos, a afetação do Tema 987 do STJ ocorreu em 27/02/2018. A exclusão da agravante do parcelamento, que reiniciou o prazo prescricional, data de 17/03/2018. Portanto, o processo já se encontrava sob a égide da suspensão compulsória imposta pela sistemática dos recursos repetitivos. A agravada, Fazenda Nacional, inclusive, manifestou-se nos autos pela suspensão do feito em virtude do referido tema, o que afasta qualquer alegação de inércia da sua parte durante o período. A suspensão de fato se manteve até a publicação do acórdão de desafetação do Tema 987 em 28/06/2021.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 568 (REsp 1.340.553/RS), ao tratar da prescrição intercorrente na execução fiscal, estabeleceu premissas claras que corroboram o entendimento de que não há fluência do prazo prescricional durante os períodos de suspensão legal do processo. Conforme a ementa do referido recurso, cujos termos foram transcritos na contraminuta, "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido". Embora o presente caso não se enquadre diretamente na hipótese de suspensão por não localização do devedor ou bens, o princípio subjacente é o mesmo: a suspensão legal paralisa a contagem da prescrição.

Considerando o período de suspensão imposto pelo Tema 987 do STJ (de 27/02/2018 a 28/06/2021), o prazo prescricional de cinco anos, que havia reiniciado em 17/03/2018, permaneceu suspenso nesse interregno. Assim, o prazo prescricional somente voltaria a fluir efetivamente em 29/06/2021. Somando-se os cinco anos a partir desta data, a prescrição se operaria apenas em 28/06/2026.

Além disso, a própria contraminuta da Fazenda Nacional aponta que a execução fiscal foi suspensa em 2020, em razão do pedido de recuperação judicial da executada, permanecendo a suspensão até 08/07/2022 (Id 255392668), com o julgamento do Tema 987 do STJ. Esta data, 08/07/2022, sendo posterior à desafetação do Tema 987, estabeleceria o reinício da contagem prescricional em 09/07/2022, protraindo o termo final para 08/07/2027. Em qualquer das hipóteses de termo final da suspensão, a prescrição intercorrente ainda não se consumou até a presente data.

Portanto, a argumentação da agravante de que a ausência de uma decisão judicial individual expressa para o sobrestamento do feito teria permitido a fluência ininterrupta do prazo prescricional não encontra amparo na legislação processual civil. A suspensão ocorreu por imperativo legal e por determinação do tribunal superior, tornando inócua a discussão sobre a formalidade de um despacho em cada processo singular. Durante o período de suspensão obrigatória, a Fazenda Nacional não se manteve inerte, mas sim impedida de prosseguir com a execução em razão da ordem judicial superior.

Desse modo, estando a execução fiscal suspensa por determinação legal e judicial de natureza sistêmica, não há que se falar em inércia da exequente ou em fluência do prazo prescricional durante o período de suspensão. A decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade mostra-se, portanto, irretocável, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento."

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO EM RAZÃO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 987/STJ). DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA DÍVIDA (PARCELAMENTO). NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto por Metropolitan Transports S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o pronunciamento do juízo de origem que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. A parte agravante sustenta a consumação da prescrição intercorrente, com fundamento na alegada ausência de suspensão regularmente decretada no processo individual em razão do Tema 987 do STJ e na suposta fluência ininterrupta do prazo quinquenal a partir de 17/03/2018, data de sua exclusão do parcelamento da Lei no 12.865/2013.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) se a suspensão de processos decorrente da afetação de recurso repetitivo pelo STJ — Tema 987 (REsp 1.712.484/SP) — opera-se automaticamente, por força de lei, independentemente de decisão judicial específica em cada processo individual; e (ii) se, nessa hipótese, o prazo prescricional intercorrente permanece suspenso durante o interregno de afetação, afastando a consumação da prescrição alegada.

III. Razões de decidir

3.A adesão da executada a programa de parcelamento configura reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompendo o curso da prescrição. A exclusão do parcelamento (Lei no 12.865/2013) em 17/03/2018 reiniciou a contagem do prazo quinquenal, nos termos da jurisprudência consolidada.

4.A afetação do Tema 987 do STJ em 27/02/2018 — anterior ao reinício do prazo prescricional — impôs, por força dos arts. 1.036, §1o, e 1.037, II, do CPC, a suspensão obrigatória de todos os processos pendentes que versassem sobre a questão, em âmbito nacional. A suspensão tem caráter cogente e eficácia imediata, não se condicionando à prolação de despacho individual em cada feito, pois decorre diretamente de imperativo legal e de determinação do Tribunal Superior.

5.A previsão do art. 1.037, §8o, do CPC — que prevê intimação das partes da decisão de suspensão — refere-se à comunicação formal de fato jurídico já consumado no plano nacional; sua ausência em determinado processo não anula os efeitos da suspensão legalmente imposta, nem autoriza o cômputo do prazo prescricional durante o período de sobrestamento.

6.O Tema 568/STJ (REsp 1.340.553/RS), embora verse sobre hipótese específica de suspensão prevista no art. 40 da LEF, consagra o princípio de que a suspensão legal paralisa a contagem da prescrição intercorrente, premissa aplicável ao sobrestamento decorrente de recurso repetitivo.

7.Computando-se a suspensão imposta pelo Tema 987/STJ (27/02/2018 a 28/06/2021), o prazo prescricional de cinco anos somente recomeçou a fluir a partir de 29/06/2021, projetando o termo final da prescrição para 28/06/2026 — ou, na data de levantamento da suspensão decorrente da recuperação judicial (08/07/2022), para 08/07/2027 —, em qualquer hipótese superior à data do presente julgamento. Ausente, portanto, a prescrição intercorrente.

8.O agravo interno que se limita a reiterar os argumentos veiculados no agravo de instrumento, sem demonstrar vício ou equívoco na decisão monocrática recorrida, não merece provimento, confirmando-se a decisão singular.

IV. Dispositivo e tese

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:"1. A suspensão dos processos pendentes decorrente da afetação de recurso especial ao rito dos recursos repetitivos opera-se automaticamente, por imperativo legal (arts. 1.036, §1o, e 1.037, II, do CPC/2015), independentemente de decisão judicial individual em cada feito, e paralisa a contagem do prazo de prescrição intercorrente durante todo o período de sobrestamento nacional. 2. O reconhecimento da dívida tributária por adesão a programa de parcelamento interrompe a prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), reiniciando-se o prazo a partir da data da exclusão do devedor do programa."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC/2015, arts. 932, IV e V; 1.021; 1.036, §1o; 1.037, II e §8o; Lei no 12.865/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgamento sob rito dos repetitivos; STJ, REsp 1.712.484/SP (Tema 987), afetação em 27/02/2018, desafetação publicada em 28/06/2021; TRF3, ApCiv no 5000069-41.2022.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 14/07/2023, DJEN 20/07/2023; TRF3, ApCiv no 0013620-05.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, DJEN 20/07/2023; Súmula 568/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão